Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700906-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 36292217. Mantenho a decisão de ID 36182992 por seus próprios fundamentos. Observadas as cautelas de praxe, tornem os autos conclusos para a inclusão em pauta de sessão de julgamento. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito